Tribunal: TJSP
Processo: 0002257-19.2018.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Extinção ante o acolhimento da impugnação apresentada – Condenação da exequente em honorários advocatícios sucumbenciais e, considerando a oposição de embargos de declaração protelatórios, em multa de 2% sobre o valor atualizado da causa – Insurgência – Descabimento – Exequente que requereu a intimação da ora apelada a realizar o pagamento, ciente de que

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Extinção ante o acolhimento da impugnação apresentada – Condenação da exequente em honorários advocatícios sucumbenciais e, considerando a oposição de embargos de declaração protelatórios, em multa de 2% sobre o valor atualizado da causa – Insurgência – Descabimento – Exequente que requereu a intimação da ora apelada a realizar o pagamento, ciente de que a quantia se encontrava depositada nos autos – Embargos declaratórios opostos com mero caráter infringente, manifestando inconformismo que deveria ter sido expresso por meio do recurso adequado à espécie – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.